Tribunal: STF
Processo: RHC 255414
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por A. R. da S. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 978.955/PA (docs. 37 e 38).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:



     [...] a prisão preventiva do paciente, [é] decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 217-A [estupro de vulnerável] do Código Penal e 241-B [adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente] da Lei 8.069/1990. (doc. 17, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    Trata-se de recurso em habeas corpus contra a prisão preventiva de Alexandre Raiol da Silva, preso desde 22 de janeiro de 2025 por supostos crimes sexuais. A tese central são vícios processuais graves, incluindo falta de motivação judicial adequada e atraso injustificado na audiência de custódia, realizada cinco dias após a prisão, contrariando a Resolução 213/2015 do CNJ e pelo Provimento Conjunto 01/2016 do TJPA. Essa demora injustificada violou direitos fundamentais do paciente, que permaneceu todo esse período sem acesso a advogado e sem apresentação imediata à autoridade judiciária, conforme exigido pela legislação processual.



    Destaca-se a situação familiar do acusado, pai de quatro filhos (sendo um deles criança com deficiência com comprovação devidamente juntada aos autos), cuja prisão causa grave prejuízo econômico à família.



    A defesa argumenta que a custódia viola o princípio do melhor interesse da criança e que medidas alternativas (como prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico) seriam suficientes, já que o réu tem emprego fixo, residência conhecida e não apresenta riscos concretos ao andamento do processo.



    O pedido principal é pela revogação da prisão preventiva ou sua conversão em medida menos gravosa, com base na ilegalidade do processo e na jurisprudência favorável a casos similares. (doc. 44, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    a) A apreciação da medida liminar, tendo em vista preenchidos os requisitos para a sua concessão, de acordo com o art. 300 e a presença dos requisitos, bem como a comprovação documental juntada;



    b) No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus do investigado nos termos da legislação alhures citada e por não estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo penal, bem como a presença de requisitos aptos a ensejar a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, com a consequente expedição do Alvará de Soltura;



    c) Subsidiariamente, seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas à prisão, uma vez que estas são suficientes para salvaguardar o andamento do processo sem qualquer tipo de prejuízo processual;



    d) A intimação do Representante do Ministério Público, para que opine, dentro do prazo legal, acerca do presente Habeas Corpus;



    e) Caso o Tribunal não conheça do Habeas Corpus, que a ordem seja concedida de ofício, tendo em vista a flagrante ilegalidade. (doc. 44, pp. 10-11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 691/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, aplicando-se o disposto na Súmula n. 691 do STF. O agravante alega constrangimento ilegal decorrente da decisão que negou pedido liminar em habeas corpus impetrado no Tribunal de origem.



    2. Fato relevante. O agravante está em prisão preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos previstos nos arts. 217-A do Código Penal e 241-B da Lei 8.069/1990. Alega-se a imprescindibilidade do genitor e a condição de deficiência da filha do custodiado como fundamentos para a concessão da liminar.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que indeferiu a liminar em habeas corpus, justificando a mitigação da Súmula 691 do STF.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência do STF e do STJ firmou-se no sentido de que, salvo hipóteses excepcionais, não cabe habeas corpus contra decisão que indefere liminar em outro habeas corpus, para evitar supressão de instância.



    5. Não se vislumbrou flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu a liminar, apta a afastar o óbice da Súmula n. 691/STF.



    6. O agravo regimental não apresentou argumentos novos e idôneos para infirmar os fundamentos da decisão agravada, que está em conformidade com os precedentes do STF e STJ.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: “1. Não cabe habeas corpus contra decisão que indefere liminar em outro habeas corpus, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu a liminar justifica a aplicação da Súmula 691/STF”. (doc. 37 – grifei).  



    Com efeito, as questões levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – Agravo ao qual se nega seguimento. (HC 233.089 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator